Tribunal: STF
Processo: ARE 1312920
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 80):
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SOBRESTAMENTO. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CONCESSÃO APÓS O ADVENTO DA LEI N. 9.528/1997. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Rejeitada a preliminar de sobrestamento do feito em razão do RE n. 687.813/RS, submetido a repercussão geral, pois se trata de tema diverso.
    2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.296.673/MG, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de ser possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria, desde que a eclosão da lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria tenham ocorrido antes de 11/11/1997, data de edição da Medida Provisória n. 1.596-14/97, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997.
    3. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo consignou que a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição se deu em data posterior à edição da Lei n. 9.528/1997, sendo, portanto, vedada a sua percepção conjunta, nos termos da Súmula 507 desta Corte.
    4. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC de 2015.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II, XXXVI e XL, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 32):
    “No presente caso, com a devida vênia e acatamento, a decisão deve ser revista e julgado à luz dos fundamentos expendidos, dando a prestação jurisdicional adequada, pois o tema 555 deste Colendo Superior Tribunal de Justiça mostra-se eivado de vício insanável ao modificar a existência de um benefício vitalício, mediante acolhimento de norma editada posteriormente a concessão do mesmo. A palavra vitalícia não comporta outra interpretação, senão a manutenção do benefício entre a sua concessão e o óbito do segurado.”
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa (eDOC 5, p. 44-46).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, assim asseverou (eDOC 2, p. 81-82):
    “Quanto ao mérito, conforme já consignado, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.296.673/MG, processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997", nos termos da seguinte ementa: 
    (…)
    No caso concreto, o autor é beneficiário de auxílio-acidente desde 30/10/1987 e de aposentadoria por tempo de contribuição desde 26/03/2009 (e-STJ fl. 266), ou seja, a aposentadoria foi fixada com data de início posterior à MP n. 1.596-14, de 11/11/1997, que foi convertida na Lei n. 9.528/1997, sendo vedada a sua percepção conjunta. 
    Registre-se que esse entendimento foi ratificado com a publicação da Súmula 507 do STJ: 
    A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. 
    Assim, a manutenção da decisão é medida que se impõe.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à acumulação do auxílio-acidente com a aposentadoria por tempo de contribuição, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.213/1991 e 9.528/1997). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Direito Previdenciário. 4. Acumulação de aposentadoria por tempo de serviço com auxílio-acidente. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 6. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Alegada violação aos limites da coisa julgada. ARE-RG 748.371 (tema 660). 8. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 859.087-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA E AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL QUE SE ENCONTRAM DISSOCIADAS DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. 1.A possibilidade de cumulação de benefício acidentário com aposentadoria é restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. Inovação em sede de agravo regimental, caso em que não há como afastar o óbice da Súmula 284 desta nossa Corte. 3. Agravo regimental desprovido.” (AI 592.954- AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 5.3.2010).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente